Tribunal: CARF
Processo: 10580.732747/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DOS FATOS PELA FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
Não tendo o contribuinte comprovado a existência efetiva da operação de empréstimo, com suporte em documentação hábil e idônea, pode a fiscalização reclassificar os fatos, buscando a natureza dos fatos efetivamente ocorridos e lançar contribuições sociais previdenciárias relativo à entrega de numerários aos sócios sob o fundamento de que era decorrente de contrato de mútuo, pois sem a prova do mútuo os valores constituem remuneração e enquadram-se na definição de salário-de-contribuição.
CORESP. REPLEG. VÍNCULOS. SÚMULA CARF N° 88.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA REPETITIVO 83/STJ. TEMA 495 DA REPERCUSSÃO GERAL/STF
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91. É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
É vedado ao CARF declarar eventual existência de caráter confiscatório de tributos ou multas, eis que tal declaração equivaleria a reconhecer a inconstitucionalidade da norma de incidência, o que é vedado a este Conselho Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
É cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
JUROS. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
INTIMAÇÕES EM NOME DO ADVOGADO NO PAF. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No10.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.732747/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.609 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
POLYSTARINDUSTRIA E COMÉRCIO DE PORD. SINTÉTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PEDIDO
DE
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
OPERAÇÃO DE MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO
DOS FATOS PELA FISCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
Não tendo o contribuinte comprovado a existência efetiva da operação de
empréstimo, com suporte em documentação hábil e idônea, pode a fiscalização
reclassificar os fatos, buscando a natureza dos fatos efetivamente ocorridos e
lançar contribuições sociais previdenciárias relativo à entrega de numerários
aos sócios sob o fundamento de que era decorrente de contrato de mútuo, pois
sem a prova do mútuo os valores constituem remuneração e enquadram-se na
definição de salário-de-contribuição.
CORESP. REPLEG. VÍNCULOS. SÚMULA CARF N° 88.
A “Relação de Corresponsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
INCRA.
LEGALIDADE.
CONSTITUCIONALIDADE. TEMA REPETITIVO 83/STJ. TEMA 495 DA
REPERCUSSÃO GERAL/STF
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi
extinta pela Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91. É constitucional a
contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA
devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.732747/2011-61
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732747/2011-61

MULTA. CONFISCO. SÚMULA CARF N. 2.
É vedado ao CARF declarar eventual existência de caráter confiscatório de
tributos ou multas, eis que tal declaração equivaleria a reconhecer a
inconstitucionalidade da norma de incidência, o que é vedado a este Conselho
Administrativo. Observância da Súmula CARF no 2
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
É cabível a retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da
Lei 8212/91, com a redação da Lei 11.941/09, no tocante aos lançamentos de
ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212/91.
JUROS. SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.
INTIMAÇÕES
EM
NOME
DO
ADVOGADO
NO
PAF.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No10.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da
multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009, até a competência
11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, José Márcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732747/2011-61

Tratam-se de recursos voluntários (fls. 1197/1217, 1218/1238 e 1239/1263)
interpostos por Polystar Indústria e Comércio de Produtos Sintéticos Ltda. em face do acórdão de
fls.1900/1927, que julgou improcedente sua impugnação. Cada um dos recursos voluntários faz
referência a um dos autos de infração identificados abaixo, lavrados para a cobrança de
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamentos.

Auto de
Infração
Objeto
37.332.364-0 Obrigação principal - Falta de recolhimento de contribuições previdenciárias (Parte
patronal)
37.332.265-8 Obrigação principal -Falta de recolhimento de Contribuições previdenciárias (Parte dos
segurados)
37.360.706-7 Obrigação principal - Falta de recolhimento de Contribuições devidas a outras entidades
e fundos (Terceiros)

Conforme o relatório fiscal (fls. 44/68), no período fiscalizado (01/01/2008 a
31/12/2008), a Recorrente deixou de oferecer à tributação uma série de pagamentos realizados a
empregados e a contribuintes individuais.
Intimada, a Recorrente apresentou as impugnações de fls. 521/548, 737/764 e
952/983. As impugnações de fls. 521/548 e 737/764, que têm como objetos os AIOPs da cota
patronal e da cota dos segurados, têm as mesmas alegações, listadas abaixo:
1. Que os valores considerados pela autoridade lançadora como remuneração
eram, na realidade, empréstimos em conta corrente contábil;
2. Que a fiscalização não comprovou quais foram os serviços prestados pelos
beneficiários das transferências em questão;
3. A impossibilidade de inclusão dos administradores como corresponsáveis
do débitos;
4. A exorbitância da multa aplicada, de 75%; e
5. A ilegalidade da utilização da SELIC como taxa de juros.
Além disso, requereu:
1. Que as intimações dos atos processuais fossem feitas em nome de seu
advogado;
2. A conexão do presente feito com o PAF 10580.732748/2011-14, que versa
sobre os AIOAs decorrentes dos fatos geradores objetos do presente PAF;
e
3. A realização de perícia contábil.
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732747/2011-61

Já a impugnação de fls. 952/983, que tem como objeto o AIOP de contribuições
de terceiros, além das alegações sintetizadas acima, alega a inexigibilidade da contribuição ao
INCRA, em razão de sua extinção pela Lei no 7.787/89 ou pela Lei no 8.212/91.
A impugnação foi julgada improcedente, mantendo-se os AIOPs em sua
integralidade. O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO.
A transferência de valores da empresa para sócio e demais contribuintes individuais
deve ser comprovada quanto à efetividade das movimentações financeiras envolvidas,
tanto em relação a sua origem como em relação a sua aplicação e devolução, em caso
contrário, presume-se ocorrido o fato gerador de contribuição previdenciária.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. RELATÓRIO DE VÍNCULOS. PÓLO
PASSIVO.
A inclusão de informação de interesse da administração acerca dos representantes da
sociedade empresária no Relatório de Vínculos não implica automaticamente na
responsabilização pelo crédito lançado das pessoas incluídas em tal relatório. No pólo
passivo está incluída a pessoa jurídica responsável pelo pagamento do crédito lançado,
no caso a sociedade empresária, na condição de contribuinte.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA A ADVOGADOS. INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Indefere-se o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do advogado.
MULTA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
A violação a princípios os constitucionais é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a penalidade de multa nos moldes da legislação em vigor.
JUROS SELIC. LEGALIDADE.
É lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC) para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e outras
importâncias arrecadadas pelo Fisco Federal.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos
exigido pelo decreto no 70.235/72. Desnecessária a perícia quando o processo contém
todos os elementos para a formação da livre convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimado do acórdão, a Recorrente interpôs os recursos voluntários de fls.
1197/1217, 1218/1238 e 1239/1263:
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732747/2011-61

1. Preliminarmente, suscitando a nulidade do acórdão recorrido, em razão da
necessidade de realização de perícia; e
2. No mérito, reiterando os argumentos apresentados nas impugnações
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
1. Admissibilidade.
Os recursos são tempestivos1 e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
motivo pelo qual deles tomo conhecimento.
2. Preliminar: Nulidade do acórdão em razão da necessidade de perícia
Sustenta a Recorrente a nulidade do acórdão recorrido em razão da alegada
imprescindibilidade da realização de perícia contábil para a confirmação de sua alegação de que
as transferências identificadas pela fiscalização eram empréstimos em conta corrente contábil e
não remuneração.
O acórdão recorrido considerou o pedido de perícia não formulado, eis que feito
em desconformidade com a determinação do art. 16, IV do Decreto no 70.235/72 – isto é, o
pedido não veio acompanhado de quesitos nem de indicação do nome, endereço e qualificação
profissional de seu perito. Além disso, considerou que a perícia seria desnecessária, eis que os
autos conteriam elementos necessários para a formação da convicção da turma julgadora.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente defende que a formulação de quesitos
seria impertinente e dispensável, eis que o objetivo da perícia seria justamente evidenciar que
não existiu pagamento como contraprestação por serviços prestados nos casos assinalados pela
autoridade lançadora.
Entendo, contudo, que o acórdão recorrido não merece reparos.
Os próprios argumentos trazidos na peça recursal, no sentido de que a formulação
de quesitos e indicação de perito – requisitos exigidos por lei, ressalte-se – seria “absolutamente
impertinente e dispensável” corroboram o acerto da decisão recorrida quanto ao indeferimento
da perícia. Isso porque, nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o,
incisos I e II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento
especial de técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Portanto, não se
justifica o deferimento da perícia no presente caso, uma vez que esta somente deve ocorrer

1 Conforme os Termos de fls. 1193/1195, a Recorrente tomou foi intimada do acórdão da DRJ em 17/07/2014, tendo
interposto o recurso voluntário em 12/08/2014, conforme Termo de Solicitação de Juntada de fls. 1196.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732747/2011-61

quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto, cuja comprovação não
possa ser feita no corpo dos autos.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia.
Ademais, nos termos da SÚMULA CARF No 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade.
3. Mérito
3.1. Incidência das contribuições sobre os pagamentos feitos ao sócio e a
terceiros
Como relatado, a fiscalização identificou uma série de pagamentos feitos pela
Recorrida a um de seus sócios, Pedro Irujo Yaniz, e a membros de sua família, que não foram
oferecidos à tributação. Os pagamentos em questão estão discriminados na tabela de fls.50/62.
Conforme o relatório fiscal (fl. 50), tais pagamentos foram considerados pela fiscalização como
remuneração de segurados contribuintes individuais não declarados em GFIP.
Em sua impugnação, a Recorrente sustenta que os valores em questão são, na
realidade, empréstimos em conta corrente contábil. Defende que a contabilidade da Recorrente é
prova suficiente deste fato, aduzindo especialmente que:
A simples análise da cópia do Livro Diário que segue anexa, em cotejo com os recibos
subscritos pelo Sr. Pedro Irujo Yaniz, também anexos, é suficiente para elucidar ainda
mais a questão sub examine, na medida em que há exata correlação entre os valores
retirados por conta e ordem da sócia-cotista controladora Stella Azzurra, e as retiradas
relacionadas no Relatório do Auto de Infração de Obrigações Principais a título de
suposta "prestação de serviços".
Defende ainda que a fiscalização não comprovou a ocorrência de prestações de
serviço que dariam azo à incidência da norma tributária.
O acórdão recorrido refutou as alegações da Recorrente com base nos seguintes
fundamentos:
[...]
Sinaliza ainda a Fiscalização que os valores lançados pelo método de partidas dobradas
na contabilidade indicam que os supostos empréstimos a sócios foram registrados na
rubrica “Contas a Receber” (Realizável a Longo Prazo e Realizável a Curto Prazo), e
que a contabilidade da empresa não comprova a baixa do direito pelo seu recebimento,
ou seja, a quitação do empréstimo pela sua devolução. A baixa da conta é feita por
intermédio de lançamentos nas contas de Direitos a Receber do sócio Pedro Irujo com a
conta de Direitos a Receber da pessoa jurídica sócia controladora, sem, contudo,
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732747/2011-61

transitar nas contas de Caixa ou Bancos da empresa, conforme demonstram lançamentos
contábeis em conta T apontados no Relatório Fiscal.
Quanto à alegação de que não houve serviços prestados, a prova de prestação de serviço
pelo segurado contribuinte individual Pedro Irujo decorre da atividade que este exercia
na empresa, como sócio da sociedade empresária limitada. Quanto aos demais
segurados, o mero recebimento de valores por segurados sem a devida comprovação de
sua origem presume a ocorrência de fato gerador de contribuição previdenciária.
Quanto aos documentos juntados para comprovar sua tese de que não ocorreu a
remuneração e sim um mero empréstimo, o sujeito passivo junta cópia do Livro Razão
(fls. 567/569) referente aos pagamentos efetuados ao sócio Pedro Irujo lançados a
débito na rubrica de Contas a Receber (conta 10202005.0000) e a crédito da conta de
“Realizável a Logo Prazo Contas a Receber Stella Azurra” (conta 102020010.0000),
sem contudo confirmar a baixa do suposto empréstimo pela devolução dos valores pelos
beneficiários.
Em seu recurso, a Recorrente repisa os argumentos de sua impugnação. Ou seja,
insiste que sua contabilidade é suficiente para comprovar que as retiradas identificadas pela
fiscalização dizem respeito a empréstimos em conta corrente contábil e que a fiscalização não
comprovou a ocorrência de prestação de serviços pelo sócio e por seus familiares.
Pois bem.
De início, destaca-se que, como bem decidiu o acórdão recorrido, a contabilidade,
desacompanhada de documentos que lhe deem lastro é insuficiente para comprovar a alegação da
recorrente de que as transferências identificadas pela fiscalização seriam empréstimos. A
Recorrente não apresentou os contratos que entabularam o negócio jurídico em questão e nem
sequer informou qual o prazo para pagamento e a taxa de juros a que esses empréstimos estariam
sujeitos. Ademais, como identificado pela fiscalização, a contabilidade da Recorrente não revela
qualquer indício de pagamento dos aludidos empréstimos. Dessa forma, não há como se acolher
a alegação da Recorrente. A jurisprudência deste Conselho é mansa e pacífica neste sentido,
como denotam, entre outros, os Acórdãos 2401-010.994, 2401-011.062, 2202-008.436 e 2402-
009.265.
Quanto à inexistência de prova da prestação de serviços, entendo que o acórdão
recorrido não merece retoques. Da análise do contrato social da Recorrente, verifica-se, na
Cláusula 6a, que o Sr. Pedro Irujo Yaniz era sócio-adminsitrador da Recorrente e, no § 2o da
referida cláusula, que este fazia jus à retirada mensal de pro labore. Em relação às demais
pessoas indicadas pela autoridade lançadora, destaco que a Recorrente foi intimada, no curso da
fiscalização (vide TIF no 1, às fls. 76), a apresentar documentação que lastreasse os pagamentos
em questão. Todavia, nem naquele momento, nem em nenhum outro, tais documentos foram
apresentados. Diante deste panorama, ante a falta de lastro, entendo válida a presunção utilizada
pela autoridade lançadora, de que os pagamentos referem-se a pagamento de remuneração a
contribuintes individuais.
Ante o exposto, correta a classificação das transferências como pagamento de
remuneração, sujeita às contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento.
3.2. A inclusão dos administradores como corresponsáveis do débito
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732747/2011-61

Sustenta a Recorrente que os administradores da Recorrente teriam sido
indevidamente incluídos como corresponsáveis tributários pelos débitos, eis que não se fariam
presentes os requisitos legais, previstos nos arts. 134 e 135 do CTN para a responsabilização.
Destaco, contudo, em primeiro lugar, que a Recorrente não tem legitimidade para
pleitear direito de seus administradores, motivo pelo qual o pedido em questão não deveria
sequer ser apreciado.
Todavia, mesmo que o pedido tivesse sido apresentado pelos sujeitos legítimos,
ainda assim lhes faltaria interesse de agir, na medida em que, como consignado pelo acórdão
recorrido, no presente caso não houve atribuição de responsabilidade tributária aos
administradores da Recorrente, aplicando-se ao caso o enunciado da Súmula 88 do CARF:
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o"Relatório de Representantes Legais -
RepLeg"e a"Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Ante o exposto, sem razão a Recorrente.
3.3. Do caráter irrazoável, desproporcional e confiscatório da multa
Sustenta a Recorrente que a mula, de 75%, aplicada pelos AIOPs seria irrazoável,
desproporcional e confiscatória.
A despeito de o acórdão recorrido ter negado provimento ao pedido da
Recorrente, sob a justificativa de que o acatamento dessa alegação implicaria na análise da
constitucionalidade das leis que fixaram o patamar da multa de ofício, a Recorrente insiste em
sua tese defensiva.
Contudo, não assiste razão à Recorrente. A autoridade lançadora aplicou ao caso
concreto a penalidade prevista em lei. Este fato não é posto em dúvida pela Recorrente. Assim,
para acatar o pedido da Recorrente, seria necessário declarar a inconstitucionalidade da multa
prevista na legislação, o que é vedado na esfera administrativa.
Nos termos da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Desse modo, esse colegiado não é
competente para analisar eventual caráter confiscatório de tributo ou multa tributária. Essa
análise é de competência exclusiva do Poder Judiciário.
Apesar disso, entendo ser necessário o recálculo, com aplicação da retroatividade
benigna, da multa prevista no art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09,
que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de
lançamento de ofício. No que diz respeito a multa de 75%, aplicada na competência 12/2008, o
artigo 35-A da Lei n.o 8.212/91, que atrai a incidência do disposto no artigo 44 da Lei n.o 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, já
estava em vigor nesta competência, logo, a multa no percentual de 75%, aplicada em 12/2008,
obedeceu ao disposto na legislação de regência.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732747/2011-61

3.4. Da SELIC como taxa de juros aplicável
Sustenta a Recorrente que a ilegalidade da utilização da SELIC como taxa de
juros aplicável aos débitos tributários federais.
Contudo, a tese em questão há muito já foi refutada no âmbito deste Conselho,
sendo, inclusive, objeto de súmula vinculante, na forma da Portaria MF no 277/2018:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de 14/05/2003 Acórdão
no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-
07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de
15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de
08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de
09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Assim, não assiste razão à alegação da Recorrente.
3.5. O pedido de intimação em nome do advogado
Insiste a Recorrente, no pedido, já refutado pelo acórdão recorrido, de que as
intimações atinentes a este processo sejam efetuadas em nome de seus advogados constituídos
nos autos.
Contudo, o pedido em questão deve ser negado, eis que também é objeto de
súmula vinculante, na forma da Portaria MF no129/2018:
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Assim, indefere-se o pedido da Recorrente.
3.6. A contribuição destinada ao INCRA
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.609 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.732747/2011-61

Sustenta a Recorrente que a contribuição ao INCRA seria indevida após o advento
das Leis nos 7.787/89 e 8.212/91.
Não assiste razão à Recorrente. Tanto o STF como o STJ já confirmaram,
respectivamente, a constitucionalidade e a legalidade da contribuição devido ao INCRA, em sede
de repercussão geral/repetitivo. Neste sentido:
Tema 495 da Repercussão Geral/STF
É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no
33/2001". (RE 630898)
Tema Repetitivo 83/STJ
A parcela de 0,2% (zero vírgula dois por cento) - destinada ao Incra não foi extinta pela
Lei 7.787/89 e tampouco pela Lei 8.213/91.(REsp 977058/RS)
Ante o exposto, deve ser desprovido o recurso voluntário neste ponto.
3. Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO o Recurso Voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para aplicar a retroação da multa da Lei
8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009 até a competência 11/2008.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1279
DF CARF MF
Original